Tribunal: TJES
Processo: 5000268-81.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-81.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIA. FIANÇA/AVAL. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA. CONSUMIDOR ANALFABETO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
)

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em ação declaratória, declarou a inexistência de contrato de fiança/aval em Nota de Crédito Rural, por reconhecer a falsidade da assinatura atribuída ao autor, pessoa analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
)

A questão em discussão consiste em aferir se a responsabilidade pela fraude na contratação de fiança/aval, mediante assinatura falsificada de pessoa analfabeta, pode ser afastada por culpa exclusiva de terceiro, bem como se a condenação do banco aos ônus de sucumbência deve ser mantida com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
)

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 466) e Súmula 479/STJ.

4
)
A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, prevista no inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica quando a fraude se insere no âmbito do risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira (fortuito interno).

5
)
A prova dos autos demonstra de forma robusta a ocorrência da fraude, considerando que o documento de identidade do consumidor apelado contém a anotação "NÃO ASSINA", indicando a condição de pessoa iletrada, fato corroborado pela verificação pessoal do magistrado em audiência.

6
)

A informação prestada pelo Cartório competente, de que o cartão de assinaturas utilizado para o reconhecimento de firma pertencia a terceiro com nome diverso, constitui prova decisiva da falsidade.

7
)

A condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais fundamenta-se no princípio da causalidade, pois a aceitação de contrato fraudulento e o posterior ajuizamento de ação de execução com base nele deram causa à propositura da ação declaratória pelo consumidor para proteger o direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fraude praticada por terceiro na contratação de garantia em operação bancária, como a falsificação de assinatura em nota de crédito rural, caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A condição de analfabeto do consumidor, comprovada por anotação em documento de identidade, somada à informação do cartório sobre a titularidade diversa do cartão de assinaturas, constitui prova robusta da nulidade do vínculo jurídico.

3. A instituição financeira que aceita garantia manifestamente fraudulenta e, com base nela, promove execução judicial, deve arcar com os ônus da sucumbência na ação declaratória movida pelo lesado, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 466.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação declaratória de inexistência de débito com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pelo consumidor apelado em face do Banco do Brasil S.A., buscando o reconhecimento de nulidade de garantia e a reparação pelos prejuízos sofridos em razão de fraude de terceiro, consistente na inserção indevida de seu nome como fiador/avalista em Nota de Crédito Rural, mediante o uso de assinatura falsificada.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, para declarar a inexistência do débito em relação ao recorrido, sob o fundamento de que a assinatura aposta no contrato era manifestamente falsa, e para condenar a instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser reformada, diante da alegação de ausência de falha na prestação do serviço e da excludente de responsabilidade por culpa de terceiro.

Pois bem. Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos (Tema 466) e consolidada na Súmula 479, a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por configurar fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Esse entendimento tem por base a teoria do risco do empreendimento e no disposto no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, somente a afastando em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro que não se relacione com o risco da atividade (fortuito externo).

No caso, observa-se que a prova dos autos é robusta e converge inequivocamente para a confirmação da fraude, uma vez que a apelado demonstrou a condição de pessoa iletrada por meio do documento de identidade (ID 14762583), onde consta a anotação expressa "NÃO ASSINA".

Adicionalmente, a sentença de primeiro grau teve por base duas outras provas contundentes: a verificação pessoal da condição do recorrido pelo magistrado durante a audiência de instrução e, de maneira decisiva, a informação prestada pelo Cartório competente de que o cartão de assinaturas utilizado para o reconhecimento de firma pertencia a terceiro, de nome diverso.

Indubitavelmente, os elementos apresentados, em conjunto, formam quadro probatório robusto que desconstitui por completo a validade do vínculo jurídico questionado.

Quanto à condenação aos ônus sucumbenciais, a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade, pois fora o apelante quem, ao aceitar contrato manifestamente fraudulento e, com base nele, ajuizar uma ação de execução (Processo nº 5000828-57.2021.8.08.0039), deu causa à necessidade de o apelado buscar a tutela jurisdicional para declarar a inexistência do débito.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, considerando que a declaração de inexistência do débito está amparada em vasto conjunto probatório que atesta a ocorrência de fraude, cuja responsabilidade, por se tratar de fortuito interno, recai sobre a instituição financeira.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões